Tribunal: STF
Processo: CJ 6323
Classe: CJ
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-03
Data de publicação: 1982-06-03

Ementa:
EMPRESA SOB INTERVENÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
PARA O JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA ELA AJUIZADA.
PRECEDENTES DO S.T.F.
ENTENDIMENTO RATIFICADO, TANTO MAIS QUANTO TODO O PASSIVO
TRABALHISTA DA RECLAMADA PASSOU A RESPONSABILIDADE DE PESSOA
JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.
CONFLITO CONHECIDO, COMPETENTE O SUSCITADO.